Tribunal: TJPA
Processo: 0015300-97.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015300-97.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá/PA contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por instituição financeira. A decisão agravada reconhecera a ilegalidade da cobrança diferenciada da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) com base na natureza da atividade econômica e na presunção de capacidade contributiva, declarando nula a exigência para os exercícios de 2012, 2013 e futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização da natureza da atividade econômica como critério para fixação da base de cálculo da taxa de localização e funcionamento; (ii) estabelecer se a decisão agravada merece reforma à luz da recente tese firmada no Tema 1.035 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a instituição de taxas com base no exercício do poder de polícia, desde que haja proporcionalidade entre o valor exigido e o custo da atividade fiscalizatória.

A decisão agravada baseou-se em jurisprudência consolidada que vedava a adoção de critérios desvinculados do custo da fiscalização, como presunção de riqueza ou natureza da atividade, para fixação da base de cálculo da TLLF.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.035 (ARE 990.094), publicado em 26/08/2025, firmou a tese de que é constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para a fixação do valor da taxa de fiscalização.

A decisão monocrática impugnada deixou de observar a tese vinculante firmada recentemente pelo STF, o que impõe a sua reforma, reconhecendo a validade da legislação municipal que utiliza a natureza da atividade como fator de cálculo da TLLF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido

Tese de julgamento
:

É constitucional a fixação da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte.

A recente tese firmada pelo STF no Tema 1.035 deve ser aplicada imediatamente aos casos em curso, por possuir efeito vinculante.

A reforma de decisão contrária à tese do STF é devida, ainda que já proferida, quando o julgamento vinculante sobrevier antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II e §2º; 150, IV; CTN, art. 77, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 990.094, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.08.2025 (Tema 1.035); STF, RE 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1039295 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.08.2017; TJPA, Ap Cív. 0012376-45.2015.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27816118)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22157738 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que confirmou a liminar deferida na cautelar e declarou nula a cobrança da diferença do valor da taxa de localização entre a instituição financeira autora e os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço em geral para os exercícios de 2012, 2013 e futuros, na Ação Declaratória de Nulidade de origem.

Em suma, o agravante aduz que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o STF, no julgamento do Tema 1047 (RE 990.094/SP), reconheceu como legítimos os critérios objetivos como área do estabelecimento e natureza da atividade econômica para a fixação da base de cálculo de taxas decorrentes do poder de polícia, desde que vinculados à complexidade e custo das atividades fiscalizatórias.

Afirma que, o Judiciário não pode substituir o legislador na definição da base de cálculo da taxa, sob pena de violação à separação de poderes.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28193858), na ocasião a empresa agravada expõe que, embora seja possível considerar o tipo de atividade na fixação da taxa, os valores exigidos pelo Município de Marabá extrapolam qualquer razoabilidade e não guardam proporção com o custo efetivo do serviço fiscalizatório, configurando exação de caráter confiscatório e desrespeitando a jurisprudência consolidada.

É o sucinto relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que confirmou a liminar deferida na cautelar e declarou nula a cobrança da diferença do valor da taxa de localização entre a instituição financeira autora e os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço em geral para os exercícios de 2012, 2013 e futuros, na Ação Declaratória de Nulidade de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22157738):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inicialmente é importante destacar que a taxa, de acordo com o
art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN)
, é um tributo exigido em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Em se tratando de taxa de fiscalização, sua cobrança deve ser vinculada ao custo da atividade estatal de controle e fiscalização da localização e funcionamento de estabelecimentos empresariais.

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto
nem ser calculada em função do capital das empresas
. (Vide Ato Complementar nº 34, de 1967)

Segundo o
art. 145, II, da Constituição Federal
, a instituição de taxas é permitida para o custeio do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos, desde que tais taxas sejam proporcionais ao custo da atividade estatal realizada. Portanto, a
base de cálculo da taxa deve corresponder ao valor necessário para cobrir as despesas da Administração Pública com a prestação do serviço ou com o exercício do poder de polícia
, não podendo tomar por referência fatores que não tenham relação direta com o custo da fiscalização.

Dito disso, constata-se a controvérsia recursal consiste em analisar se correta a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, tendo como base de cálculo o ramo e a capacidade financeira desenvolvida pelo contribuinte.

Nesse sentido, o presente Apelo tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Banco Itaú na Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c declaratória e declarou nula a cobrança da diferença do valor da taxa de localização entre a instituição financeira autora e os demais estabelecimentos comerciais prestadores de serviços em geral, referente aos exercícios de 2012, 2013 e futuros,
sob o fundamento de que a Fazenda Pública Municipal de Marabá levou em conta a natureza da atividade para dimensionar a atividade municipal de fiscalização, isto é, levou em conta qualidades externas e estranhas ao exercício do poder de polícia (id 15648493 - Pág. 11).

In casu, a taxa de licença para localização, funcionamento e fiscalização – TLFF do Município Apelante, foi instituída pela Lei Complementar 04/2010, que criou o Código Tributário do Município de Marabá, e está prevista no art. 273, in verbis:

Art. 273 -
A taxa de Licença para localização, Funcionamento e Fiscalização é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade pública e tem como fato gerador a concessão de licença obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, industriais, comerciais, profissionais, sociedades ou associações civis, instituições prestadoras de serviços e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento
.

No que concerne à base de cálculo, o art. 283 estabelece que:

“
A taxa será calculada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes, de conformidade com a Tabela do Anexo III
”.

Analisando os termos da Tabela do Anexo III, constata-se que o cálculo da taxa levou em consideração a metragem quadrada da área do estabelecimento, além de separar as atividades em 2 grupos: atividades permanentes e atividades eventuais, provisórias ou esporádicas. Nas atividades permanentes estão incluídas as indústrias; as instituições financeiras; o comércio, agricultura e prestadores de serviços em geral, além das atividades minerárias. As atividades eventuais, por sua vez, englobam espetáculos artísticos, exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório.

Todavia, ao analisar a classificação feita entre as atividades permanentes e os valores atribuídos às metragens quadradas das diferentes atividades, observa-se uma discrepância enorme entre os valores atrelados às instituições financeiras e as demais atividades permanentes, sem qualquer justificativa para tanto.

Constata-se que os valores cobrados das instituições financeiras superam consideravelmente todas as demais atividades, e quando comparado às atividades de prestação de serviço em geral, a disparidade fica ainda mais evidente.

O Município de Marabá, ao fixar o valor da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF), utilizou como critério de cálculo a
natureza da atividade
da instituição financeira autora e a
presunção de riqueza
dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em geral. Tal critério, além de inadequado, configura flagrante ilegalidade, conforme será demonstrado abaixo.

A utilização da
natureza da atividade econômica
como critério para estabelecer o valor da TLLF viola o conceito legal de taxa. Isso porque a atividade econômica exercida pelo contribuinte não guarda relação com o
custo efetivo da fiscalização
. O critério adequado para definir o valor da taxa deve ser o montante necessário para cobrir os gastos administrativos da fiscalização do estabelecimento, independentemente de qual atividade econômica é exercida pelo contribuinte. Ao adotar a natureza da atividade econômica como base de cálculo, o município desvirtua o caráter da taxa, que passa a assumir um contorno de imposto, cujo fato gerador é a capacidade contributiva e não o exercício de um serviço ou poder de polícia.

A presunção de riqueza do contribuinte, especialmente em se tratando de instituições financeiras, também foi um critério considerado pelo Município de Marabá para fixar o valor da TLLF. No entanto, tal presunção constitui um critério alheio ao poder de polícia fiscalizatório e, por isso, é
inconstitucional e ilegal
.

De acordo com o
art. 145, § 2º, da Constituição Federal
, a capacidade contributiva pode ser utilizada como critério para o estabelecimento de
impostos
, mas não para
taxas
, cujo valor deve corresponder exclusivamente ao custo da atividade fiscalizatória. A utilização de uma presunção de riqueza para fixar o valor da TLLF desvirtua a natureza da taxa e infringe o princípio da legalidade, configurando um tributo de caráter confiscatório, vedado pelo
art. 150, IV, da Constituição Federal
.

Outro aspecto importante a ser considerado é o princípio da proporcionalidade, que se aplica à instituição de taxas de polícia. Esse princípio exige que o valor da taxa seja
proporcional ao custo da atividade estatal
. No caso da TLLF do Município de Marabá, a base de cálculo escolhida — a natureza da atividade econômica e a presunção de riqueza —
não guarda qualquer relação com o custo do serviço prestado pelo município
. Trata-se de um critério arbitrário, que implica a cobrança de valores desproporcionais e que excedem os custos da fiscalização efetivamente realizada.

Apenas a título de exemplo, o valor cobrado às instituições financeiras de até 300 m2 é de 1.500 UFM, enquanto que o valor atribuído aos demais estabelecimentos de prestação de serviço em geral, de metragem quadrada idêntica, é de 150 UFM, isto é, 10 (dez) vezes menor do que o valor cobrado dos bancos.

Como bem pontuado pelo magistrado de piso, constata-se que o legislador municipal levou em consideração a natureza da atividade desenvolvida para mensurar a atividade de fiscalização realizada pela municipalidade, valorando qualidade externas e estranhas ao poder de polícia exercido pelo Ente Público, o que não é permitido pela legislação pátria.

Sobre a possibilidade de se utilizar o potencial econômico da empresa como base de cálculo para a cobrança da Taxa de Licença para localização, Funcionamento e Fiscalização, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE NA BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia. 3. O Tribunal de origem considerou ilegítima a Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) do Município de São Paulo, cobrada nos exercícios de 2001 e 2002, pelo fato de ter como base de cálculo o número de empregados do estabelecimento. A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de considerar inválido esse fator como critério para fixação da base de cálculo da aludida exação. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem." (STF. ARE 1039295 ED, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).

Como já mencionado alhures, é cediço que a instituição de uma taxa deve levar em consideração o custo do serviço divisível a ser prestado pelo Estado, no sentido mais amplo da palavra, e não em qualidades individuais ou na presunção de riqueza do contribuinte.

Nesse sentido é a previsão do parágrafo único do Art. 77 do Código de Trânsito Nacional quando diz que a taxa
não pode ser calculada em função do capital das empresas.

Além disso, a Suprema Corta sedimentou o posicionamento de que o valor a ser pago pelo contribuinte deve guardar proporcionalidade ao custo da atividade que a justifica (RE 88.327).

Oportunas também são as considerações constantes de um julgado proferido pelo eminente Desembargador Norberto Ungaretti, in litteris:

"Ora, a matéria não comporta maior dificuldade, e sobre ela tem-se pronunciado, em mais de uma oportunidade, o colendo Supremo Tribunal Federal, apreciando-a e decidindo-a com inegável acerto.

"De um voto ali proferido pelo eminente Ministro Carlos Madeira, no julgamento do RE n. 100.201-8, de São Paulo, transcreve-se:

"(...) as taxas se fundamentam ou no poder de polícia ou na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Para que o Poder Público possa exigir taxa com base no poder de polícia, é indispensável que haja uma atividade pública e uma despesa pública a ser custeada pelo tributo. Essa atividade há de ser dirigida de forma regular em favor do contribuinte. Não é baixando atos normativos que o Poder Público fica com o direito de cobrar taxas, mas, sim, quando os executa. Não é o poder de polícia em abstrato que gera a taxa, mas o seu exercício efetivo. A taxa de licença de localização e funcionamento é tipicamente um tributo decorrente do exercício do poder de polícia, pois pressupõe o controle da localização de atividades no município.
Mas se a sua base de cálculo inclui outros elementos, tais como número de empregados do contribuinte
,
a taxa não mais se fundamenta no exercício do poder de polícia nem mesmo na prestação de serviços específicos e divisíveis
. Sendo a taxa uma contraprestação de atividade estatal desenvolvida genericamente em prol do contribuinte, o seu fato gerador é sempre essa atividade. Sua base de cálculo há de corresponder a esse fato gerador e não às condições específicas de cada contribuinte. A taxa de licença não pode, assim, ter como base de cálculo o valor do patrimônio, a renda, o volume da produção ou o número de empregados, que dizem respeito a condições econômicas do contribuinte e não ao custo do exercício do poder de polícia
" (JC 54/87). grifei

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal e demais Tribunais pátrios.

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TAXA MUNICIPAL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. QUANTIDADE DE EMPREGADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ
. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que o substrato fático foi devidamente delineado e comprovado através das provas documentais, restando apenas a análise do direito a ser aplicado ao caso, dispensa-se dilação probatória, o que evidencia a adequação da ação mandamental. 2. Conforme previsão constitucional as taxas incidem em razão da prestação de serviço pelo Estado, razão pela qual a base de cálculo deve coadunar com a natureza do serviço a que ela se refere. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, não é legítima utilização do número de empregados como base de cálculo para a cobrança das taxas de localização, instalação e funcionamento instituídas pelos municípios. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-GO 5268228-06.2017.8.09.0011, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA. REJEITADA.
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO
. BASE DE CÁLCULO: METRAGEM QUADRADA DA AREA.
DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES ATRIBUÍDOS ÀS DIFERENTES ATIVIDADES PERMANENTES. DISPARIDADE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- O Apelante alega que a sentença é extra ou ultra petita, na medida em que a ação ajuizada não apresentou nenhum questionamento acerca de vicio formal e/ou material no procedimento administrativo tributário que resultou na cobrança da taxa discutida nos autos, todavia, ao analisar o caderno processual, constata-se que a sentença é absolutamente compatível com os pedidos formulados pelo autor na petição inicial. Preliminar rejeitada. II- Mérito.
A matéria debatida nos autos diz respeito à legalidade de cobrança, pelo Município de Marabá, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, instituída pela Lei Complementar nº 04/2010, que instituiu o Código Tributário do Município de Marabá
. III- (TJ-PA - RE: 00123764520158140028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL.
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLPL. VALOR DESPROPORCIONAL
. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. 6- Agravo conhecido e provido. (1171131, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-05. Publicado em 2018-11-28).

Dessa forma, conclui-se que a fixação do valor da
Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF)
pelo
Município de Marabá
com base na
natureza da atividade econômica
e na
presunção de riqueza
da instituição financeira autora, bem como de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em geral, para os exercícios de 2012, 2013 e futuros, é
manifestamente ilegal
. Tal base de cálculo
desvirtua a natureza da taxa
e viola os princípios constitucionais da legalidade tributária, da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório.

A base de cálculo das taxas deve estar diretamente vinculada ao custo da atividade fiscalizatória, e não a critérios econômicos externos ao serviço de fiscalização, como a natureza da atividade ou a capacidade contributiva do contribuinte. Assim, a cobrança da TLLF nos moldes adotados pelo Município de Marabá deve ser declarada ilegal, com a consequente devolução dos valores pagos indevidamente pela autora, além da cessação da cobrança futura com base nos mesmos critérios ilegais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
interposto pelo Município de Marabá, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação. (...)”

Sem mais delongas, assiste razão os argumentos do recorrente. Explico.:

Veja-se que, na decisão monocrática em caso fora dado razão aos argumentos da Instituição Bancária, por, até o momento da decisão, a jurisprudência e legislação abraçarem as pretensões arguidas, bem como invalidarem a cobrança de TLLF com base na natureza da atividade.

No entanto, conforme PROC. 0806144-76.2018.8.14.0028, em decisão monocrática de ID n. 29520083, protocolada junto ao PJE em 27 de agosto do presente ano, leva-se em consideração o Tema 1.035 do STF, que no julgamento do ARE 990094, com julgamento publicado recentemente no
dia 26/08/2025
, fixou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Diante disso, faz-se necessário a reforma do entendimento que assegurou a anulação da cobrança da diferença da referida taxa aplicada às instituições financeiras em comparação com outros estabelecimentos, por considerar que os critérios adotados pela legislação municipal, como natureza da atividade e presunção de capacidade contributiva, são alheios ao efetivo custo da fiscalização, em afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e isonomia tributária.

"Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento.

1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.

2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (STF - ARE: 990094 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2019)"

Com base no julgamento do ARE 990094, é válida a consideração do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério para a fixação do valor da taxa em foco.

Ademais, no voto do Min. Relator, Gilmar Mendes, restou consignado que:

"(...) o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Nesse sentido, não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização. Dessa forma, é natural compreender, por exemplo, que um posto de combustível deve pagar valor superior, a título de taxa de poder de polícia, em comparação a uma agência de viagem."

Nessa linha, considerado que há entendimento majoritário na jurisprudência daquela Corte Constitucional pela constitucionalidade da
Taxa
de Fiscalização de
Localização
, Instalação e
Funcionamento
em razão da atividade exercida pelo contribuinte, nos moldes da decisão apelada, senão vejamos:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É constitucional a Lei municipal nº 13.477/2002. Não merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade da base cálculo utilizada, determinada pela lei, pois esta fixa parâmetros objetivos e guarda correspondência com os custos do exercício do poder de polícia. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 906203 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 06- 09-2017 PUBLIC 08-09-2017)."

"[...] no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia.[...]" (ARE 1039295 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)"

Reexaminando o anexo III da Lei Complementar nº 04/2010, verifico que o valor definido para cada atividade varia de acordo com o tipo de estabelecimento e a atividade econômica exercida. Considera, ainda, a maior ou menor grau de complexidade no exercício da atividade fiscalizatória e, por conseguinte, os custos referentes ao poder de polícia, razão pela qual não verifico a alegada ofensa ao art. 145, da CF, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do STF.

Outrossim, entendo que a adoção do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado como critério de quantificação do valor da taxa revela-se compatível com o princípio constitucional da capacidade contributiva, consagrado no § 1.º do art. 145 da Constituição Federal. Tal diretriz normativa, embora aplicável precipuamente aos tributos diretos, pode irradiar seus efeitos também sobre as exações de natureza tributária vinculadas, como é o caso das taxas, sempre que a variação do montante a ser exigido guarde relação racional e proporcional com as características concretas do sujeito passivo. No presente contexto, a legislação municipal instituidora da taxa de polícia pauta-se na lógica de justiça fiscal ao modular o valor exigido com base nas especificidades do contribuinte, notadamente o ramo de sua atividade econômica, o que permite uma repartição mais equitativa do ônus financeiro decorrente da atuação estatal fiscalizatória.

Destarte, vislumbro motivos suficientes para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID n. 22157738, para entender a legalidade da adoção do critério de fixação do valor da taxa de localização e funcionamento com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte.

Ademais, inverto o ônus de sucumbência em desfavor da empresa bancária, fixando o seu pagamento em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3º, III. Atenho-me ao fato de que, devem ser considerados os termos de atualização conforme EC113/21.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/10/2025